Tribunal: STF
Processo: ARE 1443735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta não analisada a tese veiculada no agravo interno, conducente à admissibilidade e ao provimento do recurso extraordinário para justificar o pagamento dos juros compensatórios em desapropriação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.